Tribunal: TJBA
Processo: 8071166-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8071166-35.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JANE RITA OLIVEIRA DE SENA Advogado(s): APELADO: GILBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA Advogado(s): GISELA SENHORINHO PEDREIRA DE CERQUEIRA, PRISCILA SENHORINHO ESTEVES FALCÃO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO, COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RÉ. PESSOA FÍSICA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELA RÉ. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. APELANTE/RÉ. IRRESIGNAÇÃO RESTRITA À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSOS FINANCEIROS. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO. INJURIDICIDADE. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECORRENTE QUE AUFERE RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA COM DESCONTOS CONSIGNADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO PARA EFEITOS DA BENESSE LEGAL. SENTENÇA. MODIFICAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. MÉRITO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8071166-35.2023.8.05.0001, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, apenas para o deferimento da gratuidade à recorrente, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.